Tribunal: STF
Processo: RE 74834
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
FUNCIONALISMO. NATUREZA DA RELAÇÃO ENTRE O FUNCIONÁRIO E A
ADMINISTRAÇÃO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. GRATIFICAÇÃO.
E DE NATUREZA ESTATUTARIA A RELAÇÃO DO SERVIDOR COM A PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. - A GRATIFICAÇÃO DO REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA INTEGRA ESTA RELAÇÃO. - ALTERAÇÃO SEM OFENSA AO DIREITO
ADQUIRIDO. - PRECEDENTES DO S.T.F.